Tribunal: TJMT
Processo: 1014557-60.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014557-60.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estelionato, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), W E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 31.966.079/0001-33 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS FRANCISCO MELO BARBOSA - CPF: 019.138.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO DA SILVA ILARIO - CPF: 234.973.004-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO –
PRELIMINAR DA PGJ
– EXTINÇÃO – IDENTIDADE DOS FATOS – IMPETRAÇÃO ANTERIOR CONTRA O EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PEDIDO EXTINTO APÓS
DECISUM
–
REJEIÇÃO
– PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – INTERESSE AO PROCESSO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O VEÍCULO APREENDIDO COM O DELITO (ESTELIONATO) – AQUISIÇÃO COM CHEQUE SEM FUNDOS E TRANSFERÊNCIA IMEDIATA A TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO
.”

A presente impetração diverge da anterior, embora
revela identidade de partes e dos fatos, no primeiro o fundamento era que
o Incidente de Restituição de Bem havia sido instaurado em 27 de novembro de 2019 e ainda não conta com deliberação judicial, sendo extinto após a superveniência de decisão cuja demora se reputou abusiva. Neste
mandamus
busca desconstituir o
decisum
que indeferiu o pedido de restituição do veículo, ou seja, fundamento diverso daquele mandado de segurança.

Na hipótese, a impetração volta-se contra a decisão prolatada pelo magistrado singular que indeferiu pedido de restituição de bem aprendido, de modo que a impetração deve ser excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada, sem aprofundamentos em questões meritórias.

A restituição de bens apreendidos, seja na inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração cumulativa, da propriedade dos bens e do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão. Daí porque, de acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Estando demonstrado o nexo de causalidade entre o veículo apreendido com o delito que se pretende apurar,
cabendo rememorar que o procedimento investigatório busca elucidar o crime estelionato que, em tese, aplicando golpe no proprietário anterior através da prática de compra e venda fraudulenta de veículos pelo pagamento com cheque sem fundos,
compreende-se que a constrição está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
W. E. Comércio de Veículos Eireli
, qualificada, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos do incidente nº 1001687-90.2020.8.11.0008.

Nas razões da ação mandamental, narra-se, em síntese, que a requerente é legítima proprietária do veículo automotor Renault/Logan EXP 1.6, placa NJW-3202, ano e modelo 2011/2011, cor prata.

Asseverou que a impetrante é terceira de boa-fé, e não figura como ré na ação penal, bem como não é investigada. Afirmou que adquiriu o veículo do indiciado Lucas Francisco Melo Barbosa em 18 de outubro de 2019, pagando o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como verificou que não havia nenhuma irregularidade, restrição ou gravame no veículo.

Aduziu que os investigadores da Polícia Civil chegaram para cumprir o mandado, o veículo não se encontrava em sua loja, pois estava na oficina fazendo os reparos de mecânica e funilaria, sendo então que o proprietário da Impetrante informou aos policiais onde estava o veículo, e de prontidão disse que poderia levá-los até o veículo para procederam a apreensão, e efetivarem o cumprimento da ordem do juízo de piso.

Ainda, afirmou que não há dúvida de que a Impetrante é terceira de boa-fé, tendo em vista que na ocasião da negociação da compra e venda tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance para verificar se havia alguma irregularidade com o veículo ou na pessoa que estava vendendo ele, sendo que o veículo já havia sido transferido para o indiciado. Ademais, a pessoa que vendeu o veículo ao indiciado, e que se diz vítima, deveria ter executado o cheque, pois a Requerente na qualidade de terceiro de boa-fé não pode ser prejudicada, ou realizar a transferência/alienação do veículo somente após a compensação da ordem de pagamento, prudência que não teve a suposta vítima.

Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição do citado veículo (id. 97847983), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 98370981.

A autoridade judicial impetrada prestou informações (id. 100190477).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 100847972), sintetizando com a seguinte ementa:

“
EMENTA:
Mandado de Segurança – Pedido de restituição de veículo. Reprodução de impetração anterior que se insurgia contra o excesso de prazo na resolução do pedido de restituição do veículo. Identidade dos fatos, causa de pedir e fundamentos jurídicos. Extinto se resolução de mérito ante a superveniência da análise do pedido de restituição. Mérito: alegação de legitimidade da propriedade, condição de terceiro de boa fé e falta de interesse ao processo. Inexistência de comprovação e de certeza de que o bem apreendido não integre o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento dos crimes objeto da investigação. Bem que ao menos por enquanto é de interesse ao processo.
Parecer pela extinção do feito ou pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
W. E. Comércio de Veículos Eireli
, qualificada, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos do incidente nº 1001687-90.2020.8.11.0008.

A impetrante, em resumo, alega que:

1) é legítima proprietária do veículo automotor apreendido que adquiriu pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), do indiciado Lucas Francisco Melo Barbosa em 18.10.2019, ocasião em que o veículo não apresentava nenhuma irregularidade, gravame ou restrição;

2) é terceira de boa-fé, não figura não ação penal e não é investigada;

3) por ocasião do cumprimento do mandado, o veículo não se encontrava no estabelecimento impetrante, mas sim, na funilaria para passar pelos reparos necessários, ocasião em que o proprietário prontificou-se a conduzir os investigadores da Polícia Civil até o local, informando que a Impetrante é pessoa proprietária, tanto que por ocasião da negociação da compra e venda tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance, para verificar se havia alguma irregularidade com o veículo;

4) que a pessoa que vendeu o veículo à indiciada e que se diz vítima, deveria ter executado o cheque, pois “
a requerente na qualidade de terceiro de boa-fé não pode ser prejudicada, ou realizar a transferência/ alienação do veículo somente após a compensação da ordem de pagamento, prudência que não teve a suposta vítima
.” (id. 97847983)

Inicialmente, calha esclarecer que a presente impetração diverge da anterior impetração no mandado de segurança n. 1005432-68.2021.8.11.0000, embora
revela identidade de partes e dos fatos, no primeiro o fundamento era que
o Incidente de Restituição de Bem havia sido instaurado em 27 de novembro de 2019 e ainda não conta com deliberação judicial, sendo extinto pelo Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho após a superveniência de decisão cuja demora se reputou abusiva, vejamos:

“
W.E. Comércio de Veículos EIRELI
, por meio de advogado constituído, impetrou este Mandado de Segurança contra ato omissivo do
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT
, que estaria
protelando a análise do pedido de devolução de automóvel
formulado no Incidente de Restituição de Bem nº. 0007625-20.2019.

Esclareceu que, por atuar no ramo de compra e venda de veículos, no dia 18.10.2019,
Lucas Francisco Melo Barbosa
compareceu ao seu estabelecimento para oferecer o veículo
Renault Logan EXP 1.6, placas NJW-3202
, que após negociação, foi adquirido pela impetrante por R$ 9.000,00, valor que foi depositado na conta bancária indicada pelo alienante.

Anotou que o automóvel foi
apreendido
por força de ordem do Juízo declinado nas linhas anteriores, exarada em
Inquérito Policial
deflagrado para apurar suposto crime de
Estelionato
(art. 171, § 4º, do CP) cometido por
Lucas Francisco Melo Barbosa
contra
Edvaldo da Silva Ilário
, proprietário anterior do bem.

Salientou que antes de finalizar a transação/negociação,
foi averiguar os (sic) Órgãos de Trânsito

lato sensu
(
DETRAN, PRF, PROCURADORIA DO ESTADO, SEFAZ/MT), e não constatou nenhuma irregularidade,

restrição ou gravame no veículo, e também, averiguou o nome do vendedor indiciado Lucas Francisco Melo Barbosa
,
e nada de irregular foi encontrado, sendo apenas constatada
(sic)
multas no veículo, que foram abatidas no valor final da transação/negociação, o que é tudo
(sic)
de praxe nas garagens de compra e venda de veículos
.

Ao final, defendeu a sua condição de
terceira de boa-fé
, porque ao tempo da transação comercial,
tomou todas as medidas que estavam a seu alcance para verificar se havia alguma irregularidade com o veículo ou na
(sic)
pessoa que estava vendendo ele, sendo que o veículo já havia sido transferido para o indiciado
, além de ressaltar que incumbia à
pessoa que vendeu o veículo ao indiciado, e que se diz vítima, ter

executado o cheque, pois a Requerente na qualidade de terceira de boa-fé não pode ser prejudicada
.

Desta forma, e ainda registrando que o Incidente de Restituição de Bem foi instaurado em 27.11.2019 e ainda não conta com deliberação judicial, pugnou pela concessão da ordem, em
liminar
, para que o veículo
Renault Logan EXP 1.6, placas NJW-3202
fosse restituído em seu favor, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 81864480).

Anexou documentos (ID 81864483 a 81869469).

A tutela de urgência foi indeferida
(ID 84202455).

A seguir, o Juízo de origem informou ter
apreciado
a pretensão defensiva em 3.5.2021, quando
indeferiu
a restituição do automóvel, por reputá-lo de interesse ao
deslinde dos fatos narrados no Inquérito Policial nº 1001687-90.2020.8.11.0008 deflagrado para apurar suposto crime de Estelionato (art. 171, § 4º, do CP), cometido por Lucas Francisco Melo Barbosa
” (ID 85672494).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do feito sem resolução de mérito
e, caso rejeitada a arguição, pela denegação da segurança (ID 85942965), conforme o sumário abaixo transcrito:

Mandado de Segurança. Incidente de restituição de coisa apreendida. Estelionato. Apreensão de automóvel. Fundamentos da impetração: 1)
excesso de prazo para julgar pedido de restituição; 2) terceiro de boa-fé. Pedido de restituição. Prejudicialidade. Incidente processual indeferido na origem após a distribuição da impetração. Perda superveniente do objeto. Extinção sem resolução de mérito
. Apreensão afeta a inquérito policial que tem por objeto a apuração do crime de estelionato. Indicativos de o veículo adquirido pela impetrante seja produto de crime. Interesse na manutenção do ato constritivo justificado. Bem na posse da vítima. Existência de conflito de boa-fé entre vítima e terceiro, sob a ótica da lealdade processual. Terceiro prejudicado que deverá valer-se, paralelamente a instrução criminal, de mecanismos ordinários para indenização correlata aos prejuízos, uma vez que há indicativos de que o veículo apreendido seja produto de crime. Ilegalidade, teratologia ou abuso de poder não identificado. Parecer pela extinção sem resolução do mérito e, caso rejeitada a arguição, pela denegação da ordem.
Destaquei.

Oras,
com a superveniência de decisão cuja demora se reputou abusiva, é fácil perceber que a pretensão mandamental está
prejudicada
, esvaziando por completo o objeto do
mandamus
.

De todo modo, como o referido pronunciamento é contrário aos interesses da impetrante, nada impede que ele seja eventualmente impugnado mediante instrumento recursal próprio ou, desde que atendidos aos requisitos próprios à espécie, até mesmo via mandado de segurança.

Enfim, diante da
perda superveniente de interesse
no prosseguimento da demanda, com fundamento na regra delineada no art. 485, inc. VI, segunda parte, do NCPC, julgo o mandando de segurança
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Procedam-se aos registros, anotações e intimações necessárias.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.”
(Sistema PJe).

Neste
mandamus
busca desconstituir o
decisum
que indeferiu o pedido de restituição do veículo, ou seja, fundamento diverso daquele mandado de segurança.

Entretanto, nada obstante as alegações da impetrante não vislumbro a presunção do bom direito em favor do impetrante, pois a decisão atacada é provida de fundamentação idônea, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos,
in litteris
:

“... Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado por W.E. Comércio de Veículos EIRELI, tendo como proprietário, Sr. José Marques de Souza, pleiteando a restituição do veículo Renault Logan EXP 1.6, placa NJW-3202, cor Prata, RENAVAM n° 00324543255.

2. Narra o pleito formulado às fls. 02/11, que o requerente atua no ramo de compra e venda de veículos e, no dia 18.10.2019, Lucas Francisco Melo Barbosa compareceu ao seu estabelecimento para oferecer o veículo Renault Logan EXP 1.6, placas NJW-3202, que após negociação, foi adquirido pelo autor por R$ 9.000,00, valor que foi depositado na conta bancária indicada pelo alienante.

3. Inobstante, relata a parte autora que o automóvel foi apreendido por força de ordem exarada no Inquérito Policial (autos nº 1001687-90.2020.8.11.0008) deflagrado para apurar suposto crime de Estelionato (art. 171, § 4º, do CP) cometido por Lucas Francisco Melo Barbosa contra Edvaldo da Silva Ilário, proprietário anterior do bem.

4. O Nobre representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 36-v°.

5. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

5. De proêmio anoto que o Código de Processo Penal trata da matéria em foco, disciplinando o modo de restituição da seguinte forma:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1º Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

6.
Com efeito, o deferimento da restituição como pleiteada, mostra-se açodada no presente momento, isso porque, não restou demonstrado nos autos, que o veículo em questão deixou de interessar ao deslinde dos fatos narrados no Inquérito Policial nº 1001687-90.2020.8.11.0008 deflagrado para apurar suposto crime de Estelionato (art. 171, § 4º, do CP) cometido por Lucas Francisco Melo Barbosa contra Edvaldo da Silva Ilário, proprietário anterior do bem.

7. Nesse particular, dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal, in verbis: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

8. Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial:

...

9.
Dessa forma, verifica-se que o veículo apreendido interessa ao deslinde da persecução em testilha, de modo que, oportunamente, com a eventual proposição da ação penal, por ocasião da sentença de mérito, este Juízo decidirá sobre sua restituição ou perdimento
.

10. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de restituição de bens, com fundamento nos arts. 120 e 118, ambos do Código de Processo Penal...”
(id. 97847993).

Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a
res
interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia.

Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Atento a esse cenário, é inviável autorizar a concessão da segurança.

É que, máxime em crime de estelionato como
in casu
, a análise concernente à boa-fé do terceiro prejudicado na ação penal, demanda indevido revolvimento de fatos e provas, incompatível com a estreita via do
mandamus
.

Outrossim, não há, realmente, certeza, de que o bem apreendido não integre o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento dos crimes objeto da investigação (estelionato), o que justifica, plenamente, a manutenção da apreensão, pelo menos até que as investigações/ação penal esclareça.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Como regra-geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal.
(RMS 54.243/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 25.08.2017).

Ademais, o simples risco de prejuízo pessoal da impetrante pela apreensão do veículo automotor não serve de aparato idôneo a capitanear a obtenção de tutela de urgência no
writ
.

Diante desse cenário, é contraproducente a concessão da segurança, porque nem se está diante de caso de premência na obtenção da tutela jurisdicional, assim entendido o
periculum in mora
traduzido no risco de prejuízo de difícil reparação em caso de decisão desfavorável, nem se evidencia o
fumus boni iuris
, no que concernente à alegada presença do direito líquido e certo da impetrante quanto ao seu pedido de restituição.

No mesmo sentido:

“[...] ‘Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido’ (STJ, AgInt no RMS 56.651/SP). Não comporta solução na via mandamental quando o direito à restituição pretendida não é aferível de plano”
(TJMT, MS N.U 1022844-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

“[...] Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada, como o foi, conforme informações da autoridade impetrada, a perda do bem em favor da União [...]”
(TJMT, MS N.U 1017122-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021).

Por fim, vale dizer que, a restituição de bens apreendidos, seja na inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração cumulativa, da propriedade dos bens, pelo requerente, do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão.

Aliás, o momento limite para a definição da questão relativa ao confisco do bem é a sentença e, conforme esclarecem as informações, essa definição ainda não foi possível pois a investigação criminal ainda não foi finalizada.

Portanto, entendo que está devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o bem apreendido com o delito que se pretende apurar, cabendo rememorar que o procedimento investigatório busca elucidar o crime estelionato praticados por Lucas Francisco Melo Barbosa que, em tese, teria aplicado golpe no proprietário anterior através da prática de compra e venda fraudulenta de veículos pelo pagamento com cheque sem fundos.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, EM PARTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – INTERESSE AO PROCESSO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS

QUANTO À PROPRIEDADE DE UM DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 120, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSE EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

...

A restituição de bens apreendidos, seja na inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração cumulativa, da propriedade dos bens e do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão. Daí porque, de acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Estando demonstrado o nexo de causalidade entre os bens apreendidos com os delitos que se pretendem apurar, compreende-se que a constrição está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança
.”
(N.U 1004948-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RESTITUIÇÃO –INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem firme entendimento de que a segurança não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal. Segurança denegada.”
(N.U 1018368-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Seguindo essa linha de raciocínio, vejo que a constrição do bem da impetrante está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO A SEGURANÇA
aviada em prol de
W. E. Comércio de Veículos Eireli
, qualificada, mantendo,
rebus sic stantibus
, incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021